Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO DO RÉU. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovada a divulgação de áudios e imagens da autora em redes sociais, cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil da parte ré a gerar o dever de indenizar os supostos danos morais existentes.
2. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito;
2.1. In casu, tendo a autora demonstrado ilícito perpetrado pelo réu capaz de gerar os danos alegados, comprovado está o nexo de causalidade entre o fato e o dano, tendo por devido o dever de indenizar.
3. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
3.1. Na situação que se descortina, o valor fixado deve ser majorado.
4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
5. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença reformada. Unânime.